Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725334-57.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAIA MANUTENCAO E INSTALACAO EM AR CONDICIONADO LTDA, JADIR BENTO MAIA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra despacho exarado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713280-26.2017.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de MAIA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA. – ME e de JADIR BENTO MAIA. Nos termos do r. ato judicial agravado (ID 129204108 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu ao agravante o prazo de 15 dias para comprovar, preferencialmente por foto, a localização do veículo indicado à penhora na petição de ID 128674454 do processo originário. Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 37820560), oagravantesustenta que não existe previsão, em ação de busca e apreensão, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que o credor comprove por fotografia a localização do bem indicado à penhora. Assevera que a informação sobre o automóvel foi obtida como resultado da pesquisa no RENAJUD e que esse veículo, que não foi anteriormente indicado, é o único que não tem restrição. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, para que o ato judicial atacado seja reformado. Preparo recolhido (ID 37820569). É o relatório. Decido. Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra despacho que, antes de apreciar o requerimento de penhora do automóvel descrito na petição de ID 128674454 do processo originário, lhe concedeu prazo para comprovar a localização do bem preferencialmente por fotografia. É evidente que o ato judicial atacado não tem conteúdo decisório. Consiste em simples impulso processual ordenado de ofício, para que o recorrente preste a informação ao Magistrado de primeiro grau antes que decidido o requerimento de penhora do veículo automotor. Trata-se efetiva e tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, ato judicial desprovido de conteúdo decisório contra o qual não cabe recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, adiante resumidos em suas ementas: QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO QUE TORNA SEM EFEITO INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 2. Na espécie, não se verifica ter o despacho embargado conteúdo decisório stricto sensu, pois simplesmente tornou sem efeito anterior intimação para juntada de documento aos autos. (...) 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido. (SEC n. 5.782/EX, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe de 16/12/2015.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso ou contraditório o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014. 3. In casu, o ato jurisdicional questionado trata-se de mero despacho que não causa prejuízo à parte ora recorrente, de modo que incabível o agravo de instrumento, como bem determinou o Tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 1.417.894/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 23/9/2015.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. 1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para providência pelo juízo de origem não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, tal como ocorrer quando se determinada a emenda inicial. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1418516, 07349473820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Sem conteúdo decisório, inaplicável a Taxatividade Mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988, STJ), por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Afinal, no referido julgamento, o STJ definiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso de apelação. 3. Ocorre que o rol do art. 1.015 se refere, exclusivamente, às decisões interlocutórias, estas com carga decisória, diferentemente dos despachos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1420172, 07041227720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser esclarecido que não se trata de ação de busca e apreensão, como afirma o recorrente ao fazer menção à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para corroborar seus argumento. Consiste o processo, efetivamente, em cumprimento de sentença em que foi convertida aquela demanda inicialmente proposta, como bem esclareceu o agravante nas razões recusais. É oportuno mencionar que não se divisa a ocorrência de prejuízo para o agravante, porque o requerimento de penhora ainda não foi apreciado. Se indeferida a constrição patrimonial pleiteada, a decisão que for exarada será passível de ataque por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. O despacho de simples impulso processual para prestar informação solicitada pelo juízo, antes de decidir o requerimento de penhora formulado, como demonstrado, não é passível de impugnação por agravo de instrumento, seja por se tratar de ato judicial irrecorrível, seja por não se subsumir à previsão do artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil, no sentido do cabimento dessa espécie recursal para atacar decisão nas situações descritas nos incisos e no parágrafo único do referido dispositivo legal. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 às 19:22:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora